Tribunal: TJSP
Processo: 1517517-27.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517517-27.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREZA
APARECIDA LIMA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento apenas para abrandar o
regime de cumprimento de pena para o aberto. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 2 -
Apelação n. 1517517-27.2019.8.26.0050
Apelante: Andreza Aparecida Lima Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Paulo 29a Vara Criminal
EMENTA:
Furto
Qualificado.
Pedido
de
reconhecimento da tentativa. Desacolhimento.
Consumação com o desapossamento do bem da
vítima. Tema 934 STJ. Regime prisional
fixado no intermediário na sentença. Ré
primária. Crime praticado sem violência ou
grave ameaça à pessoa. Alteração para o
regime aberto. Apelo provido em parte.
VOTO N. 45.387
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 140/141)
interposto contra a r. sentença (fls. 127/130) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Andreza Aparecida Lima Rodrigues as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 3 -
2 anos de reclusão, em regime semiaberto e 10 dias-
multa, no piso, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, por conta de violar o disposto
no art. 155, § 4o, II do Cód. Penal.
Busca o reconhecimento da tentativa e a fixação do
regime aberto.
Nos autos, além das contrarrazões, encontramos o
r. parecer da Proc. Geral de Justiça, pelo
desprovimento (fls. 147/150 e 160/162).
É O RELATÓRIO
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 4 -
Consta
dos
autos
que
a
apelante,
mediante
destreza, subtraiu um aparelho celular da vítima
Vander na composição de trem. Ao dar por falta de seu
telefone, pediu a outro passageiro para que telefonasse para ele, quando o ouviu tocar,
localizando-o nas mãos da ré e tomando-o de volta.
O auto de apreensão, auto de reconhecimento e a
prova oral (depoimentos dos agentes de segurança e
declarações
da
vítima),
confirmaram
a
subtração
efetuada pela ré, mediante destreza, sem que a vítima
notasse que estava sendo desapossada da res furtiva,
ratificando a confissão extrajudicial da ré, muito
embora não tenha ela comparecido em juízo para renovar
suas declarações sobre o crivo do contraditório.
Portanto, a condenação está lastreada em seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 5 -
leque probatório e conformou-se a defesa com a
condenação, buscando unicamente o reconhecimento da
tentativa e o abrandamento do regime.
-2-
Não é o caso de reconhecimento do conatus.
A ré desapossou a vítima de seu celular,
consumando o delito.
Conforme
o
tema
934
do
STJ
em
julgamento
repetitivo, “consuma-se o crime de furto com a posse
de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 6 -
Com referida decisão, foi adotada a teoria da
apprehensio ou amotio, onde, uma vez cessada a
clandestinidade, ou seja, descoberta a subtração, o
agente tenha a posse de fato do bem.
No caso, a ré desapossou o réu de seu aparelho,
fato notado apenas posteriormente à ação criminosa,
consumando o delito. O fato de ter sido recuperado
logo após, tendo sido localizado por estratégia
empregada pela vítima é irrelevante, porquanto o
encontro e recuperação do aparelho deu-se quando o
delito já se havia consumado.
-3-
O regime adotado pela sentença foi o semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 7 -
pretendendo a defesa o seu abrandamento.
Contudo, tratando-se de ré primária e de crime
praticado sem violência ou ameaça à pessoa, fica
determinado seu abrandamento para o regime aberto.
No mais, as penas foram estabelecidas no mínimo
legal e devidamente substituídas, nada mais havendo a
ser alterado em prol da apelante.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Apenado, pois, com restritivas de direitos, tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 8 -
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na
esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de
Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal,
as penas restritivas de direitos só podem ser
executadas após o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, com base na
ausência de manifestação do Pretório Excelso acerca do
tema, cf. ERESp 1.619.087/SC, rel. Min. Paulo Mussi,
DJe 24.8.2017.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1517517-27.2019.8.26.0050
- 9 -
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento apenas para
abrandar o regime de cumprimento de pena para o aberto.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator